Tribunal: TJES
Processo: 5000969-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência; Administração judicial
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000969-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TJG CONSULTORIA EM GESTAO LTDA

AGRAVADO: CIMEF METALURGIA S/A

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS. ADMINISTRADOR JUDICIAL. REVISÃO. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO FÁTICA. CAPACIDADE DE PAGAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO.

1. Os honorários devidos ao administrador nomeado pelo juízo em recuperação judicial podem ser alterados em razão de modificação fática identificada na origem, visando à preservação da finalidade de soerguimento da empresa, a capacidade de pagamento da recuperanda e, ainda, para adequar a verba aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade exigidos no ordenamento. Art. 24, da Lei nº 11.101/05. Precedentes do STJ e do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000969-28.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : TJG CONSULTORIA EM GESTAO LTDA

ADVOGADO : HEITOR CAETANO BEMVENUTTI HEDEKE - OAB PR45834

RECORRIDO : CIMEF METALURGIA S/A

ADVOGADO : LUCIANO COMPER DE SOUZA - OAB ES11021-A

MAGISTRADO : BERNARDO FAJARDO LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TJG CONSULTORIA EM GESTAO LTDA por inconformada com a r. decisão interlocutória de 1º grau, proferida em demanda de Recuperação Judicial proposta pela empresa CIMEF Metalurgia S/A, que revisou e reduziu os honorários arbitrados à pessoa jurídica Agravante enquanto administradora judicial.

Sustentou, em síntese, a preclusão da questão afeta à fixação dos honorários em apreço; a impossibilidade de revisão e a capacidade de pagamento da recuperanda.

Entretanto, a r. decisão deve ser mantida.

A verba havia sido fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da dívida sujeita à recuperação judicial, mas foi alterada para R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), tendo em vista circunstâncias posteriores.

O art. 24, da Lei nº 11.101/2005, estabelece:

Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1º Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

§ 2º Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei.

§ 3º O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração.

§ 4º Também não terá direito a remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas.

§ 5º A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte, bem como na hipótese de que trata o art. 70-A desta Lei.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem justificou a necessidade de revisão do montante devido à administradora judicial designada para atuar no processo de recuperação, pontuando,
verbis:

“1)
Reviso os honorários do Administrador Judicial fixado às fls. 523. Isso porque esse arbitramento é pautado por um princípio de propocionalidade (art. 24 da LRJ). Naquela oportunidade, a suposta dívida e o valor da causa era, por estimativa, pouco mais de 6.7000.000,00. No curso do processo, com a atualização dos valores e manifestações de

credores, esse valor passou para mais de 36.000.000,00. Logo, os honorários fixados no percentual de 2%, mostraram-se elevados por comprometerem a capacidade de pagamento do devedor. Desse modo, fixarei a importância de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta) mil reais a título de honorários. Deixarei de empregar valores percentuais, justamente considerando alguma imprecisão ou controvérsia na definicação do valor total da dívida.
Esse valor deverá ser quitado pela Autora/devedora da seguinte forma: 1) R$ 60.000,00 (sessenta mil) reais em 30 (trinta) dias (considerando o trabalho já realizado) e o restante em 30 (trinta) parcelas de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, que deverão ser pagos a cada 30 (trinta) dias sucessivos. Desses pagamentos, 40% (quarenta por cento) deverão ser reservados e depositados judicialmente, na forma do art. 24, §2º, da LRJ.

2) Efetuado o pagamento da entrada, deverá o Administrador Judicial comunicar a este juízo para, na forma do art. 36 da LRJ, dar-se início, às expensas da Autora, a convocação para Assembléia-Geral de Credores, com a publicação dos editais previstos em Lei. Registro, por relevante, que eventual pedido de desistência da ação, tal como cogitado pela Autora em suas manifestações, deverá ser homologado por essa Assembleia (art. 52, §4º, do LRJ)”. - grifos não originais.

De fato, o arbitramento inicial da verba havia sido feito com base em estimativa, o que se revela impreciso. Assim, após a atualização dos valores expressos no processo de recuperação e as manifestações dos credores, foi possível aferir, com mais exatidão, a proporcionalidade e razoabilidade necessárias à fixação do
quantum
em apreço, não havendo que se falar em irregularidade passível de correção.

Esclareça-se, pois, a inexistência de preclusão, na medida em que a revisão foi fundamentada em alteração do quadro fático e após impugnação da verba devida ao auxiliar da justiça, o que reforça a coerência do julgado.

Sobre o tema, destaco precedente do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. REMUNERAÇÃO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. VALOR. FORMA DE PAGAMENTO. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. FIXAÇÃO. DEVER DO MAGISTRADO. IMPARCIALIDADE. GARANTIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A questão controvertida resume-se a definir se a remuneração do administrador judicial pode ser paga na forma estabelecida pelo plano de recuperação judicial.

3. O administrador judicial tem papel preponderante na condução da recuperação judicial e da falência, atuação que foi ainda ampliada com a reforma trazida pela Lei nº 14.112/2020. Na medida em que presta serviço essencial à administração da justiça, deve ser remunerado na forma da lei.

4. A remuneração do administrador judicial é crédito extraconcursal, não se submetendo aos efeitos do plano de recuperação judicial.

5.
A fixação e a forma de pagamento dos honorários do administrador cabe ao magistrado, não sendo possível sua negociação quer com o devedor, quer com os credores, diante da necessidade de garantir a imparcialidade do auxiliar do juízo.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.905.591/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

E, ainda, este e. colegiado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADMINISTRADOR JUDICIAL E HONORÁRIOS PERICIAIS - REDUÇÃO - CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO DEVEDOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Na fixação do valor dos honorários do administrador, em ação de recuperação judicial, devem ser observados os critérios previstos no Art. 24, § 1º, da Lei nº 11.101/05, além das circunstâncias específicas do processo.
2. Considerando a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, devem ser reduzidos os honorários fixados em favor do administrador judicial. 3.
Os honorários periciais devem ser arbitrados levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a natureza, o lugar da prestação de serviço o tempo exigido para sua execução e o grau de complexidade da causa, devendo ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Em que pese a importante atividade desempenhada pelos profissionais, ressalta-se que: não foram necessárias diligências externas para arrecadação de provas e comunicações às partes ou terceiros, nem realização de planilhas de cálculos, gráficos e simulações, bem como a não elaboração de laudos interprofissionais, despesas com viagens, hospedagens, transporte, alimentação, entre outros procedimentos. 5. Inexistindo condições objetivas de se aferir um valor real para a contraprestação pelos serviços técnicos, estes devem ser fixados com espeque na proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de onerar substancialmente a parte que necessita dos serviços prestados para o deslinde da quaestio. 6. Em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser reduzido o valor referente aos honorários periciais para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como ser reduzido o valor dos honorários do administrador judicial para 3% (três por cento) sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 11/Sep/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5002128-06.2023.8.08.0000 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Dessa maneira, muito embora reconheça as dificuldades inerentes à atuação da empresa no papel de administradora judicial e a sua importância na condução do litígio, a necessidade de preservação da atividade da recuperanda – finalidade da demanda de soerguimento – , assim como a capacidade de pagamento da pessoa jurídica e, também, o valor global da dívida objeto do processo de recuperação originário, justificam a manutenção da r. decisão agravada.

Essa foi, também, a conclusão exarada pela d. Procuradoria de Justiça Cível em parecer fundamentado apresentado no presente recurso, ID 6723015.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)